Tribunal: CARF
Processo: 16692.720634/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720634/2016-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.388 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720634/2016-47
Fl. 1677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720634/2016-47

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-063.338,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório, conforme Ementa abaixo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/1988 a 29/02/1996
AÇÃO JUDICIAL. CÁLCULO DO INDÉBITO. VALORES CONSTANTES DA
EXORDIAL.
Em compensação de indébito autorizado judicialmente, o cálculo do valor a repetir é
feito com base nos valores constantes da ação judicial, e não conforme os apresentados
em Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em
Julgado.
ALEGAÇÃO
DE
ERROS.
AUSÊNCIA
DE
SUPORTE
NOS
AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA.
Tratando-se de supostos erros cometidos pela fiscalização na apuração de indébito
tributário, o ônus de apontá-los com clareza e demonstrá-los é do contribuinte, pelo que
não se acolhe a alegação desacompanhada de provas ou sem suporte nos autos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/1988 a 29/02/1996
SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. HABILITAÇÃO. MÉRITO
DO DIREITO CREDITÓRIO NÃO ANALISADO.
A habilitação de crédito reconhecido judicialmente trata apenas de aspectos formais, nos
termos do art. 82 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, sem adentrar no
mérito da repetição de indébito a ser analisada depois dos Pedidos de Restituição e da
Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/1988 a 29/02/1996
DESPACHO
DECISÓRIO
CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTADA
E
ENQUADRAMENTO
LEGAL.
MOTIVAÇÃO
REGULAR.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO.
NULIDADE REJEITADA.
Não é nulo o despacho decisório que atende ao disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, identifica a matéria tributada e contém o enquadramento legal correlato,
demonstrando com clareza as razões de indeferimento parcial de compensações.
DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS A ESCLARECER. DESNECESSIDADE.
Diligência é reservada a esclarecimentos de fatos ou circunstâncias obscuras, não
cabendo realizá-la quando as informações contidas nos autos são suficientes ao
convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe.
PEDIDO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS DEPOIS DA IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. IMPROCEDÊNCIA.
Em consonância com os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, apresenta-
se desarrazoado o pedido para juntada posterior de novos documentos, sob a
justificativa genérica de observância do princípio da verdade material.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720634/2016-47

A Manifestação de Inconformidade foi apresentada contra o Despacho Decisório
de fls. 124/130, que reconheceu parcialmente o montante de crédito oriundo de recolhimentos do
PIS efetuados com base nos Decretos-Leis nos 2.445 e 2.449, ambos de 1988, cujo indébito é
objeto da Ação Ordinária no 98.0010935-8, ajuizada pela Indústria e Comércio Metalúrgica Atlas
S/A, incorporada pela Companhia Brasileira de Alumínio.
O Despacho Decisório foi instruído com planilha relacionando os pagamentos
demonstrados no Processo no 19679.006279/2004-22, que contempla os créditos em questão
desde o período de apuração 10/1988.
Posteriormente à interposição da Manifestação de Inconformidade, a contribuinte
protocolou a petição fls. 278/280 (repetida às fls. 952/954), incluindo planilha de apuração dos
créditos pleiteados e cópias de comprovantes de recolhimento do PIS.
A intimação sobre a decisão de primeira instância ocorreu pela via postal em
19/09/2019, com interposição do Recurso Voluntário por meio de protocolo eletrônico em
27/09/2019, pelo qual pediu:
i)
Preliminarmente, para que seja anulado o acórdão recorrido,
determinando que a DRJ profira nova decisão, esclarecendo as
compensações veiculadas em cada DCOMP que foram homologadas, bem
como quais compensações não foram homologadas, inclusive com
informações a respeito de homologações parciais;
ii)
No mérito, pugnou pela reforma parcial da decisão de primeira instância,
para que sejam homologadas as compensações veiculadas pelas DCOMP ́s
vinculadas ao presente processo administrativo, de forma a extinguir os
débitos tributários nelas declarados na forma do art. 156, II, do Código
Tributário Nacional.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Necessária conversão do julgamento em diligência
2.1. Conforme relatório, versa o presente litígio sobre créditos originados de
recolhimentos do PIS, efetuados com base nos Decretos-Leis nos 2.445/1988 e 2.449/1988, cujo
indébito foi objeto da Ação Ordinária no 0010935-84.1998.4.03.6100, ajuizada em 13/03/1998
pela Indústria e Comércio Metalúrgica Altas S.A, incorporada pela Companhia Brasileira de
Alumínio, com decisão final favorável ao contribuinte transitada em julgado em 08/06/2012.
Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720634/2016-47

Em síntese, as compensações indicadas na DCOMP foram reconhecidas pela
Unidade de Origem até o limite de R$ 563.429,75, atualizadas até 01/01/1996. Por consequência,
foi homologado o PER/DCOMP no 26443.81377.130617.1.3.57-2057, e negada homologação
aos PER/DCOMP nos 25868.70074.200617.1.3.57-1925 e 09204.99236.200617.1.3.57-6333, em
razão da insuficiência do crédito de PIS.

2.2. A DRF esclareceu em Despacho Decisório que a apuração do valor de R$
563.429,75 ocorreu da seguinte forma:
Em relação aos débitos devidos de PIS, objetivando apurá-los nos termos da LC no
07/70, verificou-se através dos Demonstrativos de Receita Líquida informados nas
DIRPJs, que a empresa em epígrafe não se trata de empresa exclusivamente prestadora
de serviços nos anos em questão, sujeitando-se desta forma ao recolhimento do PIS na
modalidade Pis-Faturamento.
Desta forma, utilizando o Programa CTSJ, apurou-se os débitos de PIS de PAs 10/88 a
02/96 (fls. 24/32), aplicando-se a alíquota de 0,75% ao faturamento do sexto mês
anterior ao da ocorrência do fato gerador, obtidos através das bases de cálculo dos
débitos
de
FINSOCIAL/COFINS
declaradas
nas
DIRPJs/1991/1992/1993/1994/1995/1996
(fls.
1730/1788
do
Processo
no
19679.006279/2004-22 em apenso) e das planilhas apresentadas pelo contribuinte às fls.
1794/1800 e 1804 do Processo no 19679.006279/2004-22 em apenso.
Posteriormente, vinculou-se a estes débitos na modalidade vinculação de
“PAGAMENTO” os pagamentos respectivos, relacionados no relatório “Demonstrativo
de Pagamentos” de fls. 33/45. Tendo em vista que para alguns débitos de PIS, os seus
respectivos pagamentos foram insuficientes para extingui-los, foram necessárias
vinculações do tipo “Compensação com DARF” dos pagamentos mais antigos para
amortização integral dos referidos débitos (fls. 53/81).
Dando sequência ao cálculo, vinculou-se na modalidade de “Compensação com DARF”
os saldos de pagamentos efetuados a maior, obtidos após a última vinculação descrita,
com as parcelas compensadas em DCTF dos débitos de PIS, COFINS, CSLL, IRPJ e
IPI constantes às fls. 46/52, utilizando-se na correção monetária os índices determinados
pela Ação Ordinária no 98.0010935-8 (fls. 81/118).

2.3. Em Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte havia observado que as
planilhas apresentadas no processo administrativo no 19679.006279/2004-22 (consideradas na
apuração do crédito objeto deste litígio), foram elaboradas quando ainda não havia uma decisão
definitiva nos autos da Ação Ordinária no 0010935-84.1998.4.03.6100, de forma que ainda não
estavam definidos o índice de atualização a ser aplicados, eventuais expurgos inflacionários e o
período que seria repetido (cinco ou dez anos contados a partir do ajuizamento da ação).
Para lastrear os valores indicados, foi apresentado um levantamento contendo a
revisão do PIS Semestralidade referente à Indústria e Comércio Metalúrgica Altas S.A. (arquivos
não pagináveis de fls. 227 e 230), no qual foram demonstrados os valores extraídos da respectiva
DCTF, bem como os documentos de fls. 281 a 1622, que a Recorrente afirma ser passível de
comprovar a origem dos créditos de PIS empregados na compensação de débitos de outros
tributos administrativos pela Receita Federal.
Argumentando pela duplicidade nas glosas efetuadas sobre as compensações deste
processo e nos PAFs nos 12157-000552/2008-89, 12157-000.555/2008-12 e 19679-
006.279/2004-22, pediu a Contribuinte, ainda em primeira instância, pela conversão do
Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720634/2016-47

julgamento em diligência, para comprovação da existência de crédito suficiente para
homologação integral das DCOMP.
Para tanto, indicou os seguintes quesitos para a diligência suscitada em
manifestação de inconformidade:
(i) que seja indicado exatamente quais os créditos de PIS que foram desconsiderados
pela d. fiscalização, bem como àqueles créditos que foram homologados;
(ii) indicar, nos casos dos créditos de PIS desconsiderados, a quais DCOMP’s se
referiam;
(iii) confirmar a suficiência do crédito informado no Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado no processo no
18186.731477/2014-89;
(iv) afastar a cobrança em duplicidade de créditos de PIS que foram glosados neste
processo administrativo com aqueles que foram utilizados nas compensações
controladas através dos processos administrativos nos 12157-000.552/2008-89, 12157-
000.555/2008-12 e 19679-006.279/2004-22; e
(v) confirmar os cálculos apresentados pela Impugnante nos presentes autos, em
especial os cálculos efetuados pela PWC, e, por consequência, acerca da clara
regularidade da compensação e suficiência dos créditos para a integral homologação dos
PER/DCOM no 26443.81377.130617.1.3.57-2057, 25868.70074.200617.1.3.57-1925 e
09204.99236.200617.1.3.57-6333.

2.4. O i. Julgador da DRJ de origem negou o pedido de diligência por concluir que
não poderia haver qualquer duplicidade, uma vez que foram confirmadas as compensações dos
três processos, bem como dos demais citados na parte inicial do respectivo relatório, sendo
suficientes as informações já constantes dos autos.
Reproduzo abaixo as respostas indicadas no r. voto do Acórdão recorrido, com
relação aos questionamentos trazidos pela Contribuinte em Manifestação de Inconformidade:
Também rejeito a diligência requerida, despicienda porque o que a contribuinte visava
com sua realização é suprido totalmente com as informações já constantes dos autos.
Observem-se as razões apresentadas na Inconformidade (transcrevo, em negrito, tal
como na fl. 173), seguidas das respostas:
(i) que seja indicado exatamente quais os créditos de PIS que foram desconsiderados
pela d. fiscalização, bem como àqueles créditos que foram homologados: os créditos de
PIS que deram origem ao indébito, devidamente computados nos cálculos do Despacho
Decisório, estão informados na sua fundamentação, à fl. 128:
(...) Desta forma, confirmou-se através das microfichas os pagamentos efetuados de PIS
de PAs 10/88 a 12/90 (fls. 872/874 e 882/992 do Processo no 19679.006279/2004-22 em
apenso) e através do sistema Tratapagto os pagamentos de PIS de PAs 01/91 a 02/96 (fls.
994/1646 do Processo no 19679.006279/2004-22 em apenso);
(ii) indicar, nos casos dos créditos de PIS desconsiderados, a quais DCOMP’s se
referiam: inexistem créditos “desconsiderados”, sendo que na Inconformidade a
contribuinte não indica qualquer valor que devia ter sido computado e teria sido
desprezado nos cálculos do Despacho (apenas alega que as planilhas do
19679.006279/2004-22 deviam ser substituídas pela do Pedido de Habilitação, com a
retificação requerida em 13/08/2015);
(iii) confirmar a suficiência do crédito informado no Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado no processo no
18186.731477/2014-89: é a questão de mérito central a ser decidida no litígio,
respondida mais adiante em desfavor da contribuinte porque o indébito deve ser
Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720634/2016-47

calculado com base nas planilhas do primeiro processo de compensação – o de no
19679.006279/2004-22 –, tal como já considerado no Despacho;
(iv) afastar a cobrança em duplicidade de créditos de PIS que foram glosados neste
processo administrativo com aqueles que foram utilizados nas compensações
controladas através dos processos administrativos nos 12157-000.552/2008-89, 12157-
000.555/2008-12 e 19679-006.279/2004-22: inexiste a cobrança em duplicidade
aventada, especialmente porque todas as compensações contempladas nesses três
processos foram integralmente convalidadas, como expresso no item 1 do dispositivo do
Despacho (ver fl. 129, tópico DECISÃO);
(v) confirmar os cálculos apresentados pela Impugnante nos presentes autos, em
especial os cálculos efetuados pela PWC, e, por consequência, acerca da clara
regularidade da compensação e suficiência dos créditos para a integral homologação
dos PER/DCOMP no 26443.81377.130617.1.3.57-2057, 25868.70074.200617.1.3.57-
1925 e 09204.99236.200617.1.3.57-6333: este item v corresponde à mesma questão do
item iii acima, com outra formulação.
Como se sabe, diligência é reservada a esclarecimentos de fatos ou circunstâncias
obscuras, e não cabe realizá-la quando as informações contidas nos autos são suficientes
ao convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe. É precisamente o
que acontece aqui, como demonstrado acima.
Além de indeferir a diligência requerida, a DRJ igualmente rejeitou os
documentos anexados aos autos após a interposição da manifestação de inconformidade,
aplicando o artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/1972.
Entendeu o i. Julgador que a contribuinte não indicou qualquer consequência que
a análise desses documentos traria ao desfecho do litígio, considerando que todos já eram
conhecidos pela Receita Federal.

2.5. Chama a atenção fato relevante apresentado em razões recursais, com relação
à homologação das DCOMPs indicadas no Despacho Decisório. Vejamos:
Consta no relatório do Despacho Decisório que foram analisadas as Declarações
de Compensação transmitidas eletronicamente e baixadas para tratamento manual no presente
processo, conforme discriminadas na tabela abaixo colacionada:

Observou a Recorrente em Item 03 do Recurso Voluntário, que não foi possível
verificar os montantes efetivamente homologados e, consequentemente, o alcance da decisão da
DRF, com relação às DCOMPs 26443.81377.130617.1.3.57-2057 (R$ 7.329.422,79),
25868.70074.200617.1.3.57-1925 (R$ 1.826.515,75) e 09204.99236.200617.1.3.57-6333 (R$
5.286.947,90), nas quais foram declarados débitos para compensação com o crédito de PIS,
objeto da mesma ação judicial.
Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720634/2016-47

Demonstrou que no site da Receita Federal e no e-CAC, tais DCOMPs constam
com Despacho Decisório emitido, porém não é possível verificar a razão pela qual não houve a
homologação das compensações em referência, tampouco eventual saldo devedor.
Com isso, pediu a Recorrente pela necessidade de que seja indicando o status de
cada uma das compensações declaradas nas DCOMP ́s vinculadas ao presente processo.

2.6. Por fim, a Recorrente impugnou o cálculo do total dos créditos de PIS
apresentado pela Fiscalização, apontando o valor de R$ 16.209.775,29 como o correto. Para
tanto, reportou ao tópico 4 da peça de Manifestação de Inconformidade, pelo qual buscou
demonstrar como fez o cálculo do montante dos seus créditos de PIS e que, segundo a defesa,
por si só já seria suficiente para afastar a conclusão da DRJ de origem, de que não houve
impugnação ao cálculo admitido pela Receita Federal.
Com isso, a Contribuinte indicou os seguintes erros sobre a planilha de cálculo
utilizada pela Receita Federal na apuração do crédito de PIS, objeto deste litígio:
i)
erro na indicação da base de cálculo do PIS;
ii)
erros no cálculo dos valores recolhidos a título de PIS/Decretos;
iii)
insuficiência da atualização monetária dos créditos entre maio e dezembro
de 1990.

2.7. Diante das razões acima detalhadas, antes de proceder ao julgamento deste
processo, entendo pela necessidade de diligência para que a Unidade Preparadora analise a
documentação e as planilhas trazidas aos autos, permitindo à Contribuinte exaurir o seu ônus
probatório e, por consequência, atender à necessária verdade material que deve guiar um litígio
administrativo.
Destaco ainda que, considerando a controvérsia em análise tratar de pedido de
compensação, é da Contribuinte o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez do valor informado, aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo
Civil, uma vez que cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Ademais, o Princípio da Verdade Material é vinculado ao Princípio da
Oficialidade, uma vez que a Administração Pública deve tomar decisões com base nos fatos tais
como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
Com relação ao argumento de preclusão, na forma apontada pelo i. Julgador de
primeira instância, observo que deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação
do Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo
acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza,
segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e assim prevê:
Fl. 1683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720634/2016-47

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
E, no mesmo sentido, tratou o artigo 18 do Decreto no 70.235/72. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância do
Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720634/2016-47

Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto. (sem
destaque no texto original)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada. (ACÓRDÃO 3001-
000.194 ) (sem destaque no texto original)
No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo,
a 1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, que abaixo reproduzo
parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão considerados
todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda Pública, mesmo que
não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam provas lícitas. Interessa à
Administração que seja apurada a verdade real dos fatos ocorridos (verdade material), e
não apenas a verdade que é, a principio, trazida aos autos pelas partes (verdade formal).
Acerca da matéria, traz-se o entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais,
arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal,
muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa
promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes demonstrem
no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com prescindência do
que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge Escola.
Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
veracidade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que
haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre
buscar a verdade substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e
análise da verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional,
mesmo porque no Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material
administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material, garantir que os
conflitos entre a Administração e o Administrado tenham soluções com total
imparcialidade. Garante ao particular que os atos praticados pela Administração serão
revisados e poderão ser ratificados ou não a depender das provas acostadas nos autos, a
princípio sem a necessidade de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios constitucionais
dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além dos princípios processuais
específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo moderado; pluralismo de instâncias
e o da verdade material.

2.8. Por fim, buscando exaurir toda e qualquer dúvida sobre o montante a ser
apurado com relação ao crédito objeto deste litígio, desde já observo que deve ser considerada a
Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720634/2016-47

atualização já definida através do REsp no 1.112.524/DF, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, e transitado em julgado em 03/11/2010, conforme Ementa abaixo reproduzida:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4o,
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza
julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da
congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp
895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009,
DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag
958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em
06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009;
AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg
no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em
02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e
460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir
independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com
as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar
que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal
pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de
matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e
51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da
função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função
social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de
ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e
pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o);
incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136);
preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais
(CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53);
juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que
se evita.
Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720634/2016-47

4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices oficiais e os
expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de compensação/repetição de
indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário
em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986; (iii) OTN, de março de 1986 a
dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv)
IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês);
(v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do
mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de
1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de
1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de
1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR,
de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com
qualquer outro a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro
de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no
AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe
15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-se,
independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz não
incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, em se
tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde
que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos da
contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto no artigo 2.028, do
Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver
transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.") (Precedente da
Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: RESP 1.002.932/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.112.524 – DF, Corte Especial, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe 30/09/2010)
Saliento que o artigo 4o do Decreto no 2.346/1997, que consolida as normas de
procedimentos a serem observadas pela Administração Pública Federal em razão de decisões
judiciais, assim dispõe:
Art. 4o Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no âmbito de
suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que
declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Fl. 1687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720634/2016-47

Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os órgãos
julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a aplicação da
lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.
O PARECER PGFN/CRJ/No 2601/2008 reconheceu a dispensa de contestação
quando a incidência de expurgos inflacionários estiver em consonância com os termos da Tabela
Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal,
conforme Ementa abaixo:
Tributário. Correção Monetária. Inclusão de índices expurgados de planos econômicos
para atualização dos créditos tributários.
Jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
O referido Parecer foi aprovado pelo d. Procurador Geral da Fazenda Nacional,
por meio do Ato Declaratório PGFN no 10/2008, proferido nos seguintes termos:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2601 /2008, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 8/12/2008, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida, como fator de
atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos índices de inflação
expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02
de julho de 2007."
JURISPRUDÊNCIA: AgRg no RESP 935594/SP (DJ 23.04.2008); EDcl no REsp
773.265/SP (DJ 21.05.2008); EDcl nos EREsp 912.359/MG (DJ 27.22.2008); EREsp
912.359/MG (DJ 03.12.2007).
Em síntese, para o cálculo da correção monetária devem ser observados os índices
aplicados na compensação ou repetição do indébito tributário constantes na Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 2.7.2007, a
saber:
a) jan/89, IPC/IBGE, de 42,72% (em substituição ao BTN);
b) fev/89, IPC/IBGE, de 10,14% (em substituição ao BTN);
c) de mar/89 a fev/90, BTN;
d) de mar/90 a fev/91, IPC/IBGE (em substituição ao BTN e ao INPC de
fev/91);
e) de mar/91 a nov/91, INPC;
f) em dez/91, IPCA série especial (art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.383/91);
g) de jan/92 até jan/96, utilizar a UFIR (Lei n. 8.383/91).
h) a partir de jan/96, taxa SELIC e 1% na data do pagamento - art. 39, § 4o, da
Lei n. 9.250, de 26.12.95.”
Fl. 1688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720634/2016-47

Sobre a matéria, colaciono decisão proferida pela 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2003, 30/11/2003
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos
inflacionários sobre pedidos de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo
contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561/2007.(ACÓRDÃO No 9303-008.466)
No mesmo sentido: Acórdãos nos 9303-002.842, 9303-008.467 e 9303-007.462.
Portanto, aplicando o artigo 62 do Anexo II do RICARF, deve a Unidade de
Origem proceder à apuração objeto desta proposta de diligência, aplicando a correção
monetária nos moldes determinados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao
REsp no 1.112.524.

2.9. Por tais razões, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72, proponho a conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a
Unidade de Origem proceda às seguintes providências:
a) Analisar as planilhas e documentos anexados aos autos pela Recorrente e, caso
entenda necessário, intimá-la a apresentar documentos complementares,
permitindo a comprovação do direito creditório invocado;
b) Esclarecer sobre a atual situação das Declarações de Compensação
relacionadas em Despacho Decisório, vinculadas ao presente processo
administrativo;
c) Elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, confrontando
os valores e demais informações que lastreiam os argumentos da defesa, de
forma a apurar o montante e suficiência do crédito pleiteado neste litígio;
d) Na apuração indicada em letra “c”, aplicar a correção monetária nos moldes
determinados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao REsp no
1.112.524;
e) Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital